Tribunal: TJDFT
Processo: 0726060-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR DE 18 ANOS, CURSANDO A 3 SÉRIE DO SEGUNDO GRAU, APROVADA PARA O CURSO DE PSICOLOGIA, NO UNICEUB. CURSO SUPLETIVO DO ENSINO MÉDIO. MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. BOM SENSO QUE SE RECLAMA.
1. Apelação contra sentença de improcedência interposta por aluna menor de 18 anos, que pretende cursar supletivo a fim de encerrar o 3o ano do ensino médio, de forma a se matricular em curso superior, para o qual foi aprovado em processo seletivo vestibular.
2. Os artigos 37 e 38 da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) devem ser interpretados à luz do texto constitucional (artigo 208, V, CF) que permite o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, conferindo amparo para se pleitear a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio.
3. Logrando o estudante aprovação em processo seletivo (vestibular), demonstrando, portanto, ostentar capacidade e maturidade intelectual, não se mostra razoável nem proporcional, obstar seu ingresso no ensino supletivo com vistas à obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, ainda que seja o discente menor de 18 anos. RTeclama-se, acima de tudo, bom senso. 3.1. Jurisprudência: “[...] A aprovação em vestibular para curso superior demonstra o amadurecimento intelectual necessário à conclusão do ensino médio e à matrícula na faculdade, não sendo razoável ter-se como empecilho o limite de idade (18 anos) imposto à realização de exame supletivo, máxime diante da garantia preconizada no art. 208, inciso V, da Constituição Federal e ao princípio da educação”. (2a Turma Cível, PJE no 0701313-56.2018.8.07.0000, rela. Desa. Carmelita Indiano Americano do Brasil Dias, DJe de 7/6/2018).
4. Precedentes do STJ e do TJDFT. 5.1. “[...]1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que o exame supletivo especial, para os menores de 18 (dezoito) anos, deve ser examinado sob o aspecto da razoabilidade. 2. In casu, visto que o estudante se encontra matriculado e cursando o 3o período do curso de Direito, não deve ser modificado o que foi anteriormente estabelecido, pois sua capacidade e maturidade intelectuais restaram demonstradas com a aprovação nos exames necessários ao ingresso na faculdade. 3. Situação jurídica consolidada com o decurso do tempo, que merece ser respeitada, sob pena de prejudicar desnecessariamente a parte, causando prejuízos a sua vida estudantil, e afrontar o previsto no art. 462 do CPC. 4. Recurso especial provido”. (2a Turma, REsp. no 1.289.424/SE, rela. Mina. Eliana Calmon, DJe de 19/6/2013) 5.2. “[...] 1. A Constituição Federal, no artigo 208, inciso V, prevê a hipótese de acesso do aluno a níveis mais elevados de estudo, de acordo com a sua capacidade. 2. A teoria do fato consumado contempla a manutenção das situações fáticas consolidadas pelo transcurso do tempo, para impedir prejuízo demasiado à parte e violação da norma prevista no art. 493 do CPC/2015. 3. Remessa oficial conhecida e não provida, à unanimidade”. (5a Turma Cível, PJE no 0715579-82.2017.8.07.0000, rel. Des. Silva Lemos, DJe de 26/4/2018).
5. Recurso provido.